Tribunal: TJDFT
Processo: 0755388-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de fato do produto decorrente de contrato de compra e venda de pneus. Recurso do autor visa à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. Embargos de declaração.
2 – Fato do produto. Defeito de fabricação ou de armazenamento não demonstrado. Ausência de elemento de convicção que demonstre a existência de vício e de causalidade. As variáveis a incidir no caso excluem, em exame de experiência comum, uma conclusão sobre a existência do defeito. Não há, pois, elementos de prova do alegado nem de verossimilhança de modo a permitir a inversão do ônus da prova com base no art. 6o., inciso VIII do CDC. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.